Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704174-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENTUDE EM ACAO AGRAVADO: CONSTRUTORA VERDES BRASIL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JUVENTUDE EM AÇÃO, associação sem fins lucrativos, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor de CONSTRUTORA VERDES BRASIL EIRELI, na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida a fim de rescindir o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, bem como a reparação pelos danos sofridos. Sustenta a agravante que celebrou contrato de prestação de serviços de engenharia com a agravada, cabendo a esta cuidar de todos os detalhes que envolvam a execução de projeto habitacional, o atendimento às exigências feitas pela CAP/CODHAB e a cobrança dos associados pelas unidades habitacionais a serem construídas. Informa que, passados mais de 4 (quatro) anos da celebração do contrato, a agravada não cumpriu com as exigências feitas pela CAP/CODHAB, o que motivou àquele órgão a intimar a agravante para que as cumpra até o final de fevereiro do ano em curso, sob pena de ser cassada a sua permissão para construir no local, indicando-se outra associação. Destaca que o tempo decorrido comprova o desinteresse da agravada em cumprir o objeto do contrato, fato este que autoriza a sua rescisão. Alega que a coordenação da CAP/CODHAB indicou outra construtora com as qualificações necessárias para tocar o projeto habitacional em tela, contudo, para que possa contratar referida empresa, é indispensável a rescisão do contrato celebrado com a ora agravada em sede liminar, uma vez que corre o risco de perder o direito de executar o projeto para os seus associados em menos de 10 (dez) dias. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o contrato de prestação de serviços de engenharia entabulado com a agravada seja liminarmente rescindido, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 14465973. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante, na qual pugnou pela rescisão do contrato de prestação de serviços de engenharia celebrado com a ré/agravada. Com efeito, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, nos termos do disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque os fatos alegados pela agravante exigem um mínimo de contraditório para que se possa apurar as responsabilidades de ambas as partes quanto aos elementos que levaram à inexecução/descumprimento do contrato. Além disso, observa-se que o contrato em tela foi firmado no ano de 2015 (ID 54329601 dos autos de origem) e somente agora, quando a CAP/CODHAB se recusa, segundo a agravante, a realizar um novo termo aditivo de seleção, é que a recorrente busca a rescisão do contrato em sede de tutela de natureza antecipatória, ao argumento de que necessita celebrar novo ajuste com outra construtora. Deveras, o tempo decorrido desde a celebração do contrato contraria a probabilidade do direito e o risco de dano necessários ao deferimento da tutela requerida (art. 300/CPC). Ademais, como bem observado pelo Magistrado na origem, não se antecipa tutela desconstitutiva. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020 17:25:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator